Tribunal: TJMT
Processo: 1008112-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008112-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERICK MARTINS BAPTISTA - CPF: 004.851.491-84 (ADVOGADO), ERICK MARTINS BAPTISTA - CPF: 004.851.491-84 (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), EVELYN CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 006.281.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KELYN CARVALHO DE OLIVEIRA ESTRADA - CPF: 011.052.671-64 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PAES DE CARVALHO - CPF: 051.482.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR DE CARVALHO BORTOLETO - CPF: 103.849.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE PAES DE CARVALHO - CPF: 108.982.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NERY HEITOR MARQUES - CPF: 022.449.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSEIA DE CARVALHO MARQUES - CPF: 595.869.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE PENHORA DA INTEGRALIDADE – OUTRAS FONTES DE RENDAS – DESPROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETERÁ A SUBSISTÊNCIA DO AGRAVADO - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O bloqueio sobre a integralidade do crédito do agravante é desproporcional, pois, ainda que existam indícios fortes de que possui outras fontes de renda, é certo que, sendo advogado, presume-se que os honorários advocatícios, constituem a principal fonte de renda para subsistência do agravado e sua família.

Todavia, tendo em vista a existência de outra fonte de renda, é possível a penhora em percentual maior, sem que com isso ofenda a subsistência do executado e sua família.

Com o julgamento do agravo de instrumento esvazia-se o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ERICK MARTINS BAPTISTA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido contra
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
que deferiu o pedido do exequente e determinou a penhora de 30% dos valores do crédito do executado.

Explica o agravante que há anos o agravante busca satisfazer o seu crédito (honorários advocatícios) e o agravado (advogado) nunca apresentou qualquer tipo de proposta de acordo, apenas utiliza-se de todos os meios para não pagar o débito perseguido.

Aponta que, maliciosamente o agravado hipotecou o imóvel objeto do pedido de penhora, 06 (seis meses) depois de ser citado/intimado no feito executivo, assinado como interveniente garantir de um empréstimo em favor de um amigo, no valor de R$ 7.797.199,06 cuja hipoteca recai sobre a totalidade do bem objeto do pedido de penhora.

Defende que o §2o., do artigo 833, do CPC, prevê que a impenhorabilidade prevista no inciso IV, não se aplica à verba alimentar, que inclusive a importância excede a 50 salários mínimos.

Acrescenta ainda que
“sopesando as circunstâncias de cada caso concreto, em que o Agravado se esquiva dos atos expropriatórios há 16 (dezesseis) anos, corroborado pelo fato de ter hipotecado o imóvel objeto do pedido de penhora, assinando como interveniente garantidor de um empréstimo em favor de um amigo no valor de R$ 7.797.199,06, deve afastar a regra de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, na forma prevista do parágrafo 2o do artigo 833 do CPC e deferir a penhora da integralidade do valor. Ademais disso, o crédito do executado nos autos n. 5006849-02.2023.4.03.6102 é de R$ 161.372,71 (cento e sessenta e um mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos), conforme Requisição de Pagamento anexa, consequentemente excede a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que também afasta afastar a regra de impenhorabilidade, conforme previsto no § 2o do art. 833 do CPC.”

Nesse cenário, requer
“a reforma da r. decisão agravada, para deferir a penhora da integralidade do crédito do executado nos autos de Cumprimento de Sentença n. 5006849-02.2023.4.03.6102, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, com a IMEDIATA expedição dos competentes ofícios.”

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravante defende a impenhorabilidade dos vencimentos.

Contra o indeferimento da liminar foi apresentado agravo interno (id. 209507674), pugnando pelo deferimento da penhora no rosto dos autos da integralidade do crédito do agravado nos autos de cumprimento de sentença.

Na decisão de id. 210365689, deixei de exercer juízo de retratação e mantive a decisão. Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento movido por
ERICK MARTINS BAPTISTA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido contra
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA,
que deferiu o pedido do exequente e determinou a penhora de 30% dos valores do crédito do executado.

A decisão agravada afastou a impenhorabilidade do crédito do agravado e deferiu a penhora dos valores do crédito, no percentual de 30%; contudo, pleiteia o agravante a penhora da integralidade, alegando, em síntese, que o agravado possui outras fontes de renda.

A questão da impenhorabilidade já foi afastada no RAI n. 1009171-44.2024.8.11.0000, sendo mantida a decisão agravada no ponto.

I – DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

O recurso comporta parcial acolhimento.

Isso porque, o bloqueio sobre a integralidade do crédito do agravante é desproporcional, pois

ainda que existam indícios fortes de que possui outras fontes de renda, é certo que, sendo advogado, presume-se que os honorários advocatícios, constituem a principal fonte de renda para subsistência do agravado e sua família.

Contudo, também é certo que o agravado possui imóvel rural avaliado em R$ 12.025.790,06; portanto, ou é produtor rural ou arrenda área, de modo que, em qualquer das situações, possui outra fonte de renda. Alia-se também ao fato de que o agravado não nega possuir outra fonte de renda.

Desta feita, na situação concreta, em juízo de ponderações e frente à razoabilidade, tenho que a penhora no percentual de 60% em favor do agravante, não irá comprometer a subsistência do agravado e de sua família.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM BENEFÍCIO DO INSS. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que é adotada pela Câmara orienta-se no sentido de que a impenhorabilidade das remunerações dos devedores em execuções e cumprimentos de sentença comporta exceção em duas situações: a) para pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração auferida pelo devedor; ou b) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando a renda mensal do devedor for superior a cinquenta salários mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer caso, deverá ser preservado percentual capaz de resguardar a dignidade do devedor e de sua família.
Em cumprimento à jurisprudência consolidada sobre o tema, justifica-se reafirmar a decisão interlocutória recorrida que deferiu a penhora de quarenta por cento do benefício previdenciário, considerando que existem outras fontes de rendimentos, ou seja, existe demonstração das situações que excepcionariam a regra da impenhorabilidade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 51210777520238217000 CARAZINHO, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 31/05/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

I – DO AGRAVO INTERNO:

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento principal acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente de interesse recursal,
julgo prejudicado o agravo interno.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para deferir a penhora sobre o crédito, no percentual de 60%.

Ademais, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024